Tribunal: TJMT
Processo: 1000593-95.2021.8.11.0033
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000593-95.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ALESSANDRO ROCHA - CPF: 990.147.001-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA,

PORÉM SEM ALTERAÇÃO NA PENA, EM RAZÃO DESTA JÁ TER SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ E STF –RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Jos
é
Alessandro Rocha
como incurso nas sanções do artigo 14, caput, da
L
ei 10.826/03, à pena de
02
(
dois
) anos de reclusão,
e ao
pagamento de
10
(
dez
) dias-multa
, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pugna pela
efetiva
aplicação
da atenuante da confissão

espontânea
na segunda fase dosimétrica, reduzindo a pena aquém do mínimo legal
previsto
(Id.

198335217
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso
.
(Id.

198335219
)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso
.
(Id.
198664666
)

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 09 de julho de 2015, por volta das 13h30, na via pública, especificamente na Rua Argentina, em São Jose do Rio Claro/MT,
JOSE ALESSANDRO ROCHA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portava uma
arma de fogo do tipo espingarda, de calibre 28, de uso permitido,
em desacordo com determinação legal
e
regulamentar. [...]”

De início, f
az-se necessário consignar que não houve insurgência acerca da materialidade e autoria delitiva, até porque absolutamente incontroversas, razão pela qual passo diretamente ao exame do ponto questionado no apelo.

O recurso visa à redução da pena aquém do mínimo legal.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Para melhor elucidar a questão trago a dosimetria feita pelo juízo sentenciante,
verbis
:

“[...]
4.
Passo, por conseguinte, fundamentada e destacadamente, a dosimetria da reprimenda penal, em obséquio ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5o, inc. XLVI) e ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Estatuto Repressivo.

1a Fase (circunstâncias judiciais, art. 59, CP):

O réu agiu com culpabilidade normal a espécie, não se revestindo o fato de reprovabilidade anormal, tendo o dolo sido regular ao tipo; seus antecedentes criminais não são maculados, pois não consta contra si condenação criminal transitada em julgado anterior ao fato perpetrado neste feito; nada foi apurado quanto a sua conduta social e a sua personalidade; os motivos do crime e as circunstâncias do crime encontram-se relatada nos autos, nada tendo a valorar; as consequências do crime não foram graves, nada tendo a se valorar, ao passo que o comportamento da vítima não se pode cogitar.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto haver preponderância das favoráveis, e considerada a pena prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
fixação da pena base no patamar de 2 (dois) anos de reclusão.

2a Fase (circunstâncias atenuantes e agravantes,
arts
. 61
usque
67, CP):

Incide a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do Código Penal), contudo, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de valorá-la e
aplicá-la
, em observância a Súmula 231 do STJ (“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal”), razão pela qual
mantenho a pena anteriormente dosada
.

Inexistem circunstâncias agravantes.

3a Fase (causas de diminuição e de aumento de pena):

Derradeiramente, inexistem causas de aumento ou diminuição. [...]”

N
o caso em análise, na primeira fase da dosimetria
,
verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal culminado ao tipo.

Na segunda fase, o Magistrado sentenciante reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea. Porém, deixou de aplicá-la face ao enunciado da súmula nº 231 do STJ:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Esse entendimento foi confirmado no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.117.073/PR, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL.
CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.

2.
O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
.

3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu
arbitrium

iudices
dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.

4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.”
(
REsp

1117073
PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011,
DJe
29/06/2012)

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria no sentido de
que a incidência de circunstância atenuante não reduz a pena para aquém do mínimo legal. Confira-se:

“
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
” (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-
2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458) Destaquei

A propósito, colaciono julgados
em estrita observância à Súmula 231 da Corte Superior de Justiça:

“[...]
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

[...] 2. A confissão do agente, ainda que retratada em juízo, deve ela ser considerada como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos da Súmula n. 545/STJ.
Na hipótese, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, fica mantida a reprimenda na segunda fase da dosimetria, ante a inadmissibilidade da sua redução abaixo do mínimo legal, nos termos do enunciado n. 231 da Súmula do STJ.
3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.297.928/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe
de 20/9/2023)
(d
estaquei
)

“[...]
PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ.

[...]

5. Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula 231/STJ.

6. Preservado o entendimento da Corte a quo, no sentido de que com relação à atenuante da confissão, entendo que também não assiste razão à defesa, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158).

O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do
EREsp
1.154.752/RS, ocorrido em
23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior (fl. 351).

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
REsp
n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022,
DJe
de 14/10/2022)
(d
estaquei
)

“[...] 4.
O acórdão recorrido não destoa da orientação desta Corte de que a disposição inserta no artigo 65 do Código Penal não permite, na fase de individualização da pena (artigo 68 do Código Penal), que a sua fixação seja conduzida aquém do limite legal mínimo abstrato. Nesse sentido foi editada a Súmula n. 231 do STJ: ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’
. (...).”(
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1915628/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe
25/10/2021)

Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal:

“[...] B)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO
.

O crime de violação de domicílio, comprovado nos autos, de forma inequívoca, que o réu entrou no estabelecimento da vítima contra a sua vontade, em horário noturno, não há que se falar no afastamento da majorante, especialmente, se a declaração do ofendido foi corroborada por depoimento judicial de testemunha, colhido sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas produzidas nos autos.

O reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 46 da Lei 11.343/2006, é necessário a comprovação de que o agente não possuía, no momento da ação, plena capacidade de entendimento ou de autodeterminação, em razão da dependência de droga, ou dos seus efeitos, visto que a dependência química, por si, só, não afasta a responsabilidade penal.

“O fato de que o Agravante estava em cumprimento de pena quando cometeu o delito, é circunstância que demonstra
um maior grau de
reprovabilidade da conduta e autoriza a
negativação da culpabilidade
.”
Precedentes do STJ (
AgRg
no
REsp
1961046 / PR, relatora Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma,
DJe
25.4.2022).

Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. º 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do RE n. º 597.270-4/RS
”.
(
N.U 1001409-09.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023,
Publicado
no DJE 04/08/2023)
(d
estaquei
)

“
[...] 4.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PERTINÊNCIA – GRAU DE REDUÇÃO NÃO INCIDIDO – SÚMULA 231 DO STJ
– BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 4.
Em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, impossível a redução da reprimenda, na segunda fase, dada a fixação da pena-base no mínimo legal, não podendo a pena ser reduzida abaixo desse patamar, nos termos do Enunciado Sumular n. 231 do STJ.

[...
]”
(N.U 0004534-09.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022,
Publicado
no DJE 28/02/2022)
(d
estaquei
)

Na mesma vertente, é o ensinamento de Júlio Fabbrini Mirabete:

"Prevê o art. 65 quais as circunstâncias do crime que devem atenuar a pena, ou seja, os dados objetivos ou subjetivos que, por seu aspecto positivo, levam à diminuição da reprimenda. Em todas as hipóteses previstas no dispositivo, a redução é obrigatória, levando-se em conta, evidentemente, as demais circunstâncias do delito, que podem agravar a sanção (item 7.5.7).
Ao contrário das causas de diminuição da pena, porém, não se permite, com o reconhecimento das
atenuantes, a redução da pena abaixo do mínimo previsto na lei (item 7.5.7)."

(Mirabete, Júlio Fabbrini, Manual de Direito Penal, volume 1: parte geral,
arts
. 1º a 120 do CP, São Paulo: Atlas, 2007, página 314)

Destaquei

Leciona Guilherme de Souza Nucci:

"(...)
as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição.
Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador". (Código Penal Comentado. 10ª ed. São Paulo: RT, 2010, p. 439).

Portanto, o reconhecimento de atenuante na segunda etapa da dosimetria não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso
mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024